Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-18.2016.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000112-18.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VENDA CONDICIONADA À APROVAÇÃO DE CRÉDITO – REPROVAÇÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA ANTERIOR – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DA PARTE AUTORA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000112-18.2016.8.11.0101

EMBARGANTE:
LEONIR TENEDINI

EMBARGADA:
NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LEONIR TENEDINI
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, por litigar sob pálio da justiça gratuita.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a decisão é omissa acerca da caraterística e finalidade da operação de crédito com alienação fiduciária outorgada pelo apelante em benefício da apelada, consistente na abertura de crédito futuro por terceiro (empresa fornecedora dos insumos agrícolas vendidos pela apelada aos seus clientes)
” (sic).

Argumenta que “
Ou há omissão pelo não enfrentamento da finalidade da operação de abertura de crédito rotativo (futuro) que precedeu o contrato/pedido de aquisição de insumos agrícolas; ou, se considerada a natureza, finalidade e características da abertura de crédito rotativo (futuro) com alienação fiduciária, aparente e relevante contradição entre a conclusão do julgado e o argumento de que ‘fica evidente que a alienação fiduciária prestada pelo autor não era destinada exclusivamente ao novo contrato, mas sim para regularizar dívidas anteriores’”
(sic).

Assevera que “
Embora tenha considerado que ‘a alienação fiduciária prestada pelo autor não era destinada exclusivamente ao novo contrato, mas sim para regularizar dívidas anteriores’, o v. acórdão foi omisso frente ao argumento recursal central de que a rescisão do novo contrato de fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2014/2015 foi imotivada, pois a apelada, credora do apelante, conhecia melhor do que ninguém a situação econômica do agricultor apelante, especialmente seus débitos com a própria empresa apelada
” (sic).

Aduz que “
há, no caso, ponto omisso capaz de infirmar a conclusão contida no v. acórdão recorrido consistente no teor das declarações prestadas em juízo pela testemunha, Sr. Émerson Vander Simão, vendedor que atendeu o apelante
” (sic).

Sustenta que “
a valoração da prova testemunhal, especialmente os relatos trazidos por Émerson Vander Simão, indicativos das circunstâncias da contração do novo negócio, essencial para pagamento das dívidas vencidas, não ocorreu na r. sentença recorrida, tampouco no julgamento do apelo”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de “
sanar a omissão, especialmente acerca da questão capaz de infirmar o julgado ao art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC), especialmente com relação a prova testemunhal e sua valoração para solução da lide, e a indicada contradição argumentativa
” (sic) (Id. 246892165).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 248801689, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos, bem como pugna pela condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 244690667, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PREJUÍZOS NA SAFRA DE SOJA – VENDA CONDICIONADA À APROVAÇÃO DE CRÉDITO – REPROVAÇÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA ANTERIOR – CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA INFORMADO AO AUTOR – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

A reprovação de crédito devidamente comunicada ao contratante, em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas, não caracteriza descumprimento contratual gerador de danos materiais e morais.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“In casu, como anteriormente exposto, o autor apelante alega que o não fornecimento dos insumos agrícolas pela requerida, conforme ajustado, impediu o adequado cultivo da safra de soja 2014/2015, resultando em prejuízos materiais e danos morais decorrentes da frustração do contrato.

Verifica-se dos documentos apresentado pelo autor intitulados como “contrato de venda e compra” de nos. 21924 e 21925 (Id. 230074187 – Págs. 01 e 02) formalizados em 03/04/2014 referentes a compra de insumos agrícolas que no rodapé consta delineado as seguintes condições da venda:

‘01. Pedido sujeito a aprovação pela firma vendedora: NANTES E SILVA LTDA e/ou SUAS REPRESENTADAS.

02. Não aceitamos devolução de mercadorias.

03. Os impostos e taxas serão acrescidos ao preço da mercadoria pela tabela vigente.

04. O cancelamento ou alteração deste pedido por parte do comprador somente dar-se-à mediante acordo por escrito com a vendedora.

05. A efetivação da venda está sujeita a aprovação da ficha cadastral do comprador.

06. Se o cliente não efetuar o pagamento no vencimento, perderá o direito aos eventuais descontos de pontualidade e serão acrescidos a partir do vencimento, juros de mora, encargos financeiros e despesas de cobranças

07. O cliente obriga-se a utilizar os produtos constantes deste pedido exclusivamente em atividade agropecuária.

08 O cliente obriga-se a fornecer garantias quando for necessário’.

Assim, infere-se que a venda não se concretiza de forma automática, estando condicionada à aprovação da ficha cadastral do comprador, conforme especificado na Cláusula 05.

Ou seja, o contrato está sujeito a uma análise prévia de crédito e cadastro, e a efetivação do pedido depende dessa aprovação.

Dessa forma, como bem consignado pela magistrada sentenciante, extrai-se dos autos e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução que a inadimplência do apelante com dívidas anteriores perante a empresa apelante foi um fator relevante na decisão de não aprovar novo crédito.

Parra corroborar tal afirmação, colaciono trecho do depoimento de Edinei Paes Nantes, Representante da Parte Requerida, transcrito pela magistrada:

‘(...) já havia uma negociação anterior e que para o mesmo continuar fornecendo insumos ao Sr. Leonir, tinha que colocar a parcela em atraso em dia. (...) E quando não houve aprovação do novo financiamento, Leonir foi comunicado pelo requerido pessoalmente. Que o requerente tratou isso com muita naturalidade, até porque era padrão de comércio, onde existe um processo quando se faz negociação, encaminha para o departamento de crédito, onde pode dar o limite solicitado, ou um limite parcial, ou total com adicional de garantia’.

Ainda, o depoente Evando (Coordenador Administrativo de Vendas) relatou em audiência:

‘(...) havia alguma pendência, pois não tinha passado o pedido pelo crédito. Acredita que o pedido não foi aprovado pelo crédito devido essa pendência, mas que essa informação não chega até o mesmo, devido essas informações ficarem com o setor financeiro e de crédito. Somente para o mesmo chega sobre faturamento. E como não passou o pedido, foi avisado para tirar o pedido do sistema. (...) O mesmo não soube informar detalhes do motivo do cancelamento do pedido de Leonir, somente que foi por falta de crédito’.

Ademais, a empresa apelada enviou ao autor, por meio de Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço do apelante, um “comunicado de cancelamento”, informando que “conforme previsto no item 01 das 'Condições de venda' devidamente descritas nos contratos 21924 e 21925, não houve aprovação do departamento de crédito, impossibilitando a efetivação destes” (sic), conforme comprovado pelo documento recebido em 09/05/2014 (um mês após o pedido de compra dos insumos) (Id. 230075159).

Assim, resta evidenciado que o autor foi devidamente comunicado sobre a reprovação do crédito e o consequente cancelamento do pedido, conforme as cláusulas contratuais anteriormente pactuadas. (...)”

Ademais, o embargante argumenta que o
decisum
objurgado foi omisso ao não considerar adequadamente a finalidade da alienação fiduciária, defendendo que esta garantia era destinada exclusivamente a uma operação de crédito futura, e não a débitos antigos.

Todavia, o acórdão foi claro ao estabelecer que a alienação fiduciária abrangeu as dívidas preexistentes, vejamos:

“No que tange à alegação do apelante de que a alienação fiduciária do imóvel rural foi prestada exclusivamente para garantir o fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2014/2015, extrai-se dos autos que a alienação fiduciária foi um meio utilizado pela apelada para assegurar a quitação de dívidas antigas, e não apenas para novos pedidos de compra.

Com efeito, a sra. Lidiane Maria (Ex-Funcionária da empresa apelada) expôs em audiência de instrução que:

‘(...) havia algumas garantias, confissão de dívidas, CPR, que já eram de questões anteriores. E que sobre a alienação fiduciária era uma questão bem debatida, mas não estava vinculada com aquele pacote, que era uma análise que tinha feito e que valeria como garantia se o mesmo tivesse feito o pagamento da questão anterior. E como ele não pagou o que foi acordado na questão anterior, provavelmente, aquela garantia não serviu para cobrir a próxima safra. Afirmou que a garantia servia para cobrir metade ou toda safra posterior, se o mesmo tivesse pago a dívida passada’.

Ainda, a empresa apelada apresentou “Instrumento Particular de confissão de Dívida” firmado entre as partes, onde o autor “confessa expressamente, sem dolo, coação e de livre e espontânea vontade, que contraiu com a CREDORA uma divida de R$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais), cujo vencimento ocorrerá em 30/09/2.013, derivado de compra e venda de insumos devidamente descritos nas notas fiscais nrs.: 2454 datada de 18/10/2011, 2550 datada de 03/11/2011, 2551 datada de 03/11/2011, 2573 datada de 07/11/2011 e 3583 datada de 10/03/2012” (sic) (Id 230075156).

Portanto, fica evidente que a alienação fiduciária prestada pelo autor não era destinada exclusivamente ao novo contrato, mas sim para regularizar dívidas anteriores. (...)”

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n
o
. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a parte embargante opôs estes embargos declaratórios com o objetivo de suprir vícios de omissão e contradição, e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024